Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017060-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), OSMAR VERSARI - CPF: 614.325.989-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS – VALIDADE – SÚMULA 214 DO STJ – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – GARANTIA INSUFICIENTE – REGULARIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admitida somente quando esgotados todos os meios ordinários de localização do devedor, conforme previsto no art. 256, do CPC e na Súmula 214 do STJ.

Demonstradas tentativas infrutíferas de citação por carta e por mandado, a citação por edital é válida e eficaz, inexistindo nulidade a ser declarada.

A garantia ofertada na ação anulatória, vinculada a bem móvel com alienação fiduciária e sem comprovação de quitação integral, não é idônea para afastar atos constritivos na execução fiscal.

A penhora de ativos financeiros é medida legítima, preferencial e proporcional, especialmente quando o crédito exequendo não está integralmente garantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OSMAR VERSARI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na
Execução Fiscal no 1045972-35.2021.8.11.0041
movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a penhora de ativos financeiros no valor de R$ 139.762,25.

Nas razões do recurso, o agravante alega a nulidade da citação editalícia realizada na execução fiscal, argumentando que não houve o esgotamento dos meios para localização pessoal. Alega, ainda, que o crédito em execução já estava devidamente garantido por bem móvel, aceito pelo Juízo na Ação Anulatória no 1000524-03.2019.8.11.0108, cujo valor é superior ao débito executado.

Afirma que o bloqueio dos ativos financeiros compromete a continuidade de suas atividades agrícolas, essenciais para o pagamento de fornecedores, colaboradores e manutenção de sua atividade econômica. Ressalta que a penhora de R$ 139.762,25 impede o custeio das despesas relativas à colheita de milho, incluindo combustível, peças de colheitadeiras e pagamento de fretes e funcionários.

Requer, liminarmente, a liberação dos valores bloqueados e, ao final, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e a anulação dos atos constritivos subsequentes.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi negado.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da decisão agravada e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento não merece provimento.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da citação por edital, verifica-se que o juízo de origem observou o disposto na Súmula 214 do STJ, que permite a citação por edital na execução fiscal somente após o esgotamento das tentativas de localização do devedor por meios ordinários.

Nos autos, foram realizadas tentativas de citação por carta com aviso de recebimento e por mandado via Oficial de Justiça em endereços fornecidos, todas infrutíferas, o que autoriza a utilização da citação por edital. Não há nos autos qualquer elemento que infirme a regularidade do ato processual, cabendo ressaltar que o ônus de demonstrar eventual irregularidade recai sobre o agravante, que não o fez.

Quanto à alegação de que o crédito em execução estaria garantido por bem móvel ofertado na ação anulatória, observa-se que a garantia apresentada não atende aos requisitos legais. O bem indicado, uma colheitadeira agrícola, está vinculado a alienação fiduciária e não foi quitado integralmente, o que inviabiliza sua utilização como garantia idônea e suficiente. Dessa forma, inexiste qualquer óbice à realização de atos constritivos para assegurar o crédito tributário.

No que tange à penhora de ativos financeiros, o ato está em conformidade com o art. 835, I, do CPC, que prioriza a penhora em dinheiro. A medida é proporcional e necessária, não havendo prova de que tenha causado prejuízo irreparável ao agravante, especialmente considerando que não ficou demonstrada a inexistência de outros recursos para a continuidade de suas atividades agrícolas.

A decisão agravada encontra-se bem fundamentada e em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais. Assim, não há razões para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025